Tribunal: CARF
Processo: 13161.723281/2019-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
É dever do contribuinte recolher as contribuições previdenciárias sobre a comercialização da produção rural. O agente fiscal em constatando o fato gerador do tributo tem o dever de lavrar o auto de infração da obrigação tributária nos termos da legislação previdenciária vigente à época dos fatos.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. FUNRURAL E SENAR. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE. SÚMULA CARF N.o 150.
No período posterior à Lei no 10.256/2001, são devidas pelo produtor rural pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições em virtude da sub-rogação prevista em lei.
Nos termos da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 02.
O Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais- CARF não é competente para tratar sobre inconstitucionalidade de Lei tributária, nos termos da Súmula CARF 02.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SÚMULA CARF 210.
A possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade entre integrantes de um grupo econômico, seja ela de direito ou de fato” tem fundamento nos incisos I e II do artigo 124 do Código Tributário Nacional (por expressa determinação legal), que nos leva ao inciso IX do artigo 30 da Lei 8.212/1991, nos casos em que se constata a confusão patrimonial (interesse comum no fato gerador).
Nos termos da Súmula CARF 210 as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ART. 135 DO CTN. SÓCIO ADMINISTRADOR. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTO.
Nos termos do art. 135 do CTN, responde pelos tributos devidos pela pessoa jurídica extinta o administrador de fato, por atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que resta caracterizado pela comprovação dos autos.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FISCO E INTERESSADO. FRAUDE. DOLO, SIMULAÇÃO OU CONLUIO. IMPROCEDÊNCIA.
Para caracterização dos artigos 71 a 73, da Lei 4.502/64, o fisco deve apontar os elementos que podem caracterizar o ilícito tributário, diante de ocorrência de dolo, simulação ou conluio.
A prova nesse caso deve ser atribuída a quem acusa o ilícito praticado, diante do que dispõe o artigo 9o do Decreto 70.235/72, onde a autuação deverá estar instruída com todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação da fraude fiscal praticada.
Portanto, ocorrendo as características de fato e de direito, a acusação do ilícito e a multa qualificada devem mantidas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13161.723281/2019-90
ACÓRDÃO
2101-002.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A L C - AMÉRICA LATINA CEREAIS LTDA. E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL. TERMOS DA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
É dever do contribuinte recolher as contribuições previdenciárias sobre a
comercialização da produção rural. O agente fiscal em constatando o fato
gerador do tributo tem o dever de lavrar o auto de infração da obrigação
tributária nos termos da legislação previdenciária vigente à época dos
fatos.
PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA. COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO
RURAL. FUNRURAL E SENAR. SUB-ROGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
ADQUIRENTE. SÚMULA CARF N.o 150.
No período posterior à Lei no 10.256/2001, são devidas pelo produtor rural
pessoa física as contribuições incidentes sobre a receita bruta proveniente
da comercialização de sua produção rural, ficando a pessoa jurídica
adquirente responsável pela retenção e recolhimento dessas contribuições
em virtude da sub-rogação prevista em lei.
Nos termos da Súmula CARF no 150, a inconstitucionalidade declarada por
meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da
pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham
como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 02.
O Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais- CARF não é competente
para tratar sobre inconstitucionalidade de Lei tributária, nos termos da
Súmula CARF 02.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. SÚMULA CARF 210.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723281/2019-90
2
A possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade entre
integrantes de um "grupo econômico', seja ela "de direito' ou "de fato”
tem fundamento nos incisos I e II do artigo 124 do Código Tributário
Nacional (por expressa determinação legal), que nos leva ao inciso IX do
artigo 30 da Lei 8.212/1991, nos casos em que se constata a "confusão
patrimonial" (interesse comum no fato gerador).
Nos termos da Súmula CARF 210 as empresas que integram grupo
econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos
termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II,
do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que
alude o art. 124, inciso I, do CTN.
RESPONSABILIDADE
DE
TERCEIROS.
ART.
135
DO
CTN.
SÓCIO
ADMINISTRADOR. EXCESSO DE PODERES, INFRAÇÃO DE LEI, CONTRATO
SOCIAL OU ESTATUTO.
Nos termos do art. 135 do CTN, responde pelos tributos devidos pela
pessoa jurídica extinta o administrador de fato, por atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, o que
resta caracterizado pela comprovação dos autos.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. FISCO E INTERESSADO. FRAUDE.
DOLO, SIMULAÇÃO OU CONLUIO. IMPROCEDÊNCIA.
Para caracterização dos artigos 71 a 73, da Lei 4.502/64, o fisco deve
apontar os elementos que podem caracterizar o ilícito tributário, diante de
ocorrência de dolo, simulação ou conluio.
A prova nesse caso deve ser atribuída a quem acusa o ilícito praticado,
diante do que dispõe o artigo 9o do Decreto 70.235/72, onde a autuação
deverá estar instruída com todos os elementos de prova indispensáveis à
comprovação da fraude fiscal praticada.
Portanto, ocorrendo as características de fato e de direito, a acusação do
ilícito e a multa qualificada devem mantidas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723281/2019-90
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não acolhendo as alegações de inconstitucionalidade de lei, e
no mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
Wesley Rocha – Relator

Assinado Digitalmente
Antônio Sávio Nastureles – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cléber Ferreira Nunes Leite,
Wesley Rocha, João Mauricio Vital (suplente convocado), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Antônio Sávio Nastureles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de crédito lançado em desfavor de A L C - AMÉRICA LATINA CEREAIS LTDA.,
tendo sido julgada improcedente a impugnação apresentada.
Segundo consta do relatório fiscal, foram lavradas autuações para apurar saldos não
recolhidos de contribuições sociais devidas pela empresa acima identificada no período de
01/2014 a 12/2017, no valor do crédito fiscal de R$ 26.985.437,84, em razão de Contribuições
Sociais Previdenciárias a cargo da empresa, cota patronal, valores decorrentes de GILRAT, bem
como multa de ofício e juros demora. Também está sendo exigido apuradas as seguintes
contribuições devidas os Terceiros, SENAT, SENAR, SEST, na quantia total de R$ 2.718.063,52,
atualizados até a data do lançamento.
Houve aplicação de multa de ofício qualificada.
A exigência decorre da sub-rogação da empresa adquirente na comercialização de
produtos rurais de produtor rural pessoa física de que trata o inciso IV do Art. 30 da Lei no
8.212/91, a partir de 10.256/01.
A contribuinte principal e demais solidárias arroladas como responsáveis, A L C -
AMERICA LATINA CEREAIS LTDA., MABOL COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA., C G G CENTRAL GERAL DE
GRÃOS LTDA., ALAMIR BOLFE E LUCIANO MARUYAMA, inconformados com a decisão de piso,
interpuseram conjuntamente Recurso Voluntário nas e-fls. 795 e seguintes, alegando, em
apertada síntese, o seguinte:
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723281/2019-90
4
i)
inexistência de responsabilidade pelo pagamento das contribuições
previdenciárias previstas nos incisos i e ii do art. 25 da lei n. 8.212/91 e das
contribuições RAT E SENAR;
ii)
ausência de retenção e repasse. mero descumprimento de dever
instrumental. impossibilidade de atribuição de reponsabilidade tributária
pelo pagamento das contribuições sociais previdenciárias devidas por
terceiros. alteração ilegal da sujeição passiva;
iii)
da ausência de requisitos para configurar a responsabilidade solidária dos
sócios gerentes pelo art. 135, inciso III, do CTN;
iv)
inaplicabilidade da qualificação da multa de ofício (150%);
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

VOTO
Conselheiro, Wesley Rocha - Relator
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo e de competência desta Turma.
Assim, passo a analisá-lo.
MÉRITO
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA EXIGÊNCIA FISCAL E DO LANÇAMENTO
PROPRIAMENTE DITO
Os recorrentes alegam a inexistência de uma norma válida que institua a sub-
rogação dos adquirentes no Funrural, no caso, os Recorrentes, acaso devido pelos empregadores
rurais pessoas físicas que lhes forneceram produtos agropecuários, o que impõe o
reconhecimento da nulidade material do auto de infração invectivado.
O tema já contém diversos precedentes e está sumulado ao presente caso, salvo
novo entendimento do poder judiciário.
Conforme se constata do relatório fiscal, a acusação fiscal se dá em razão dos
artigos 25 e o 30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, em razão de comercialização da produção rural de
produtor rural pessoa física não oferecida à tributação, havendo, portanto, exigência do
FUNRURAL e ao SENAR, bem como também GILRAT sobre essas operações.
Inicialmente, cabe destacar que a empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou a cooperativa são obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do
empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se convencionou
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723281/2019-90
5
denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, contado da operação de venda
ou consignação da produção, independentemente de essas operações terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas
obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela
legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão para se
eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a
publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação a
pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A atribuição de responsabilidade tributária por sub-rogação a adquirente pessoa
jurídica da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas e segurados especiais, no que
diz respeito ao recolhimento da contribuição ao SENAR, encontra amparo no § 3.o do art. 3.o da
Lei n.o 8.315/1991. O Decreto n.o 790/1993 não criou obrigação tributária não prevista em lei, mas
prestou-se exclusivamente a regulamentar o § 3.o do art. 3.o da Lei n.o 8.315/1991.
Nesse aspecto a interessada aduz que, i) a Resolução do Senado Federal no. 15/2017
suspendeu a execução do disposto nos art. 25, Incisos I e II, e 30, IV, da Lei 8.212/91, que justamente
instituiu a obrigação legal do empregador rural e da sub rogação para o adquirente da produção rural;
ii) que da leitura dos dispositivos citados, é possível perceber que a Lei 10.256/01 nada dispôs quanto
à base de cálculo e a alíquota da contribuição ao Funrural, tampouco sobre a sub rogação iii) Indica
que a Constituição Federal na data da promulgação da Lei 9.528/97 não estabelecia a receita como
materialidade para a incidência de contribuição social, consoante o disposto no art. 195 da CF vigente
à época; iv) alega que os dispositivos da Lei 9.528/97 que estabeleceram a base de cálculo, a alíquota e
a obrigação legal da sub rogação do adquirente sobre a receita bruta da comercialização não eram
compatíveis com o texto constitucional, pois o legislador ordinário não detinha competência para fazer
incidir contribuição social sobre a receita bruta da comercialização da produção rural; v) a Lei no
10.256/2001 não alterou a redação dos incisos I e II do Art. 25na redação dada pela Lei 9.528/97,
declarada inconstitucional – e em duas oportunidades - pela Suprema Corte; vi) alega que ao contrário
do que fez quanto aos incisos do art. 25, – salvo raríssimo obiter dictum, dispensável por natureza, o
STF não alterou no RE no. 718.874-RG/RS as suas afirmações anteriores sobre a
inconstitucionalidade dos arts. 25, I e II da Lei 8212/91 e 30, IV da Lei 8212/91, cuja redação é da Lei
9.528/97. E isso pela simples razão de que a Lei no 10.256/2001, ali discutida, nada diz sobre alíquotas
aplicáveis, tampouco sobre a sub-rogação, que, aliás, só foram tratados exaustivamente na novel lei
13.606/2018.
Pois bem. As contribuições sociais previdenciárias lançadas, referente ao período de
01/01/2012 a 31/12/2014, inclusive o décimo terceiro, encontram fundamento de validade no art.
25, incisos I e II c/c o art. 30, incisos III e IV da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723281/2019-90
6
10.256/01, editada já na vigência da Emenda Constitucional no 20/98, conforme transcrição, in
verbis:
Lei 8.212/1991:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea ‘a’ do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de
2001)
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97). [vigente na época do fato gerador lançado];
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei no
9.528, de 10.12.97).
§ 1o O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição
obrigatória referida no caput, poderá contribuir

facultativamente, na forma do art. 21 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 8.540,
de 22.12.92)
§ 2o A pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 contribui,
também, obrigatoriamente, na forma do art. 21 desta Lei. (Redação dada pela Lei
no 8.540, de 22.12.92)
§ 3o Integram a produção, para os efeitos deste artigo, os produtos de origem
animal ou vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de
beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre
outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem,
descascamento,
lenhamento,
pasteurização,
resfriamento,
secagem,
fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento,
destilação, moagem, torrefação, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos
através desses processos. (Parágrafo acrescentado pela Lei n o 8.540, de 22.12.92)
§ 10. Integra a receita bruta de que trata este artigo, além dos valores
decorrentes da comercialização da produção relativa aos produtos a que se refere
o § 3o deste artigo, a receita proveniente: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008).
I – da comercialização da produção obtida em razão de contrato de parceria ou
meação de parte do imóvel rural; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008).
II – da comercialização de artigos de artesanato de que trata o inciso VII do § 10
do art. 12 desta Lei; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008).
III – de serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos
comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turística e de
entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem,
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723281/2019-90
7
alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de
visitação e serviços especiais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008).
IV – do valor de mercado da produção rural dada em pagamento ou que tiver sido
trocada por outra, qualquer que seja o motivo ou finalidade; e (Incluído pela Lei
no 11.718, de 2008).
V – de atividade artística de que trata o inciso VIII do § 10 do art. 12 desta Lei.
(Incluído pela Lei no 11.718, de 2008).
§ 11. Considera-se processo de beneficiamento ou industrialização artesanal
aquele realizado diretamente pelo próprio produtor rural pessoa física, desde que
não esteja sujeito à incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI.
(Incluído pela Lei no 11.718, de 2008).
(....)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (...)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do
mês subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em
regulamento; (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009).
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
(Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)
Com isso, a contribuinte é responsável tributário pelo pagamento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre as aquisições de produtos rurais dos Segurados Especiais e
Produtores Rurais Pessoa Física.
A base de cálculo e alíquota estão descritas na norma vigente, e descritas na
autuação, e indicadas também no relatório fiscal.
Portanto, sem razão o contribuinte ao alegar que não haveria alíquota ou base de
cálculo devida.
A decisão sobre a constitucionalidade do FUNRURAL se deu em sede de repercussão
geral, pelo Recurso Extraordinário (RE) 718.874/RS, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal,
fixando a seguinte tese: “É constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta
obtida com a comercialização de sua produção.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723281/2019-90
8
Até porquê, o RE n° 363.852/MG e RE n° 596.177/RS não alcançam os fatos
geradores ocorridos após o advento da Lei 10.256/2001, como é o caso dos autos, e a Resolução
do Senador no 15/2017, que teria suspendido a execução dos incisos I e II do art. 25 da Lei no
8.212/91, no que à contribuição social do produtor rural pessoa física, não foi objeto dos citados
processos do STF, e, portanto, não podem estar abarcada pela Resolução no 15 do Senado.
Por outro lado, no tocante à matéria da sub-rogação o STF possui em sua pauta de
julgamento a ADI 4.395 que trata da contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção do empregador rural pessoa física, e visa analisar a
constitucionalidade da sub-rogação às empresas adquirentes, e no julgamento, do RE 816.830,
trata sobre a constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita
bruta proveniente da comercialização da produção rural.
Contudo, ainda não houve deliberação contrária sobre essas matérias. Portanto,
ainda deve ser aplicado o entendimento vigente, da Súmula CARF no 150, que impõe que a
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de
sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Nesse sentido, os acórdãos Precedentes: 2401-005.593, 9202-006,636, 2201-
003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-
004.017.
Assim, ao menos nesse momento, a autuação deve ser mantida.
Da Sub-rogação
Apenas a título complementar a fundamentação quanto a essa matéria, e no que
diz respeito à contribuição ao quanto ao SENAR, transcrevo o voto do respeitado Conselheiro João
Bellini Júnior, que assim se manifestou no Acórdão 2301005.357 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
de 07 de junho de 2018:
"(...)
Preceitua o art. 62, § 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF 343, de 2015 (Ricarf) que as decisões proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça na sistemáticas,
respectivamente, da repercussão geral e dos recursos repetitivos (arts. 1.036 a
1.041 da Lei 13.105, de 2015), deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
"Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
Fl. 893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723281/2019-90
9
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)".
Tal norma excetua o principio do livre convencimento, que vem veiculado pelo art.
29 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Tal questão – a constitucionalidade do instituto da sub-rogação veiculada pelo art.
30, IV, da Lei 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 9.528, de 1997 – foi
objeto do Recurso Extraordinário 718.874, julgado pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal em 30/03/2017, apreciando o tema 669 da repercussão geral.
Restou decidido serem constitucionais, na égide da Lei 10.256, de 2001, tanto a
norma que prevê a imposição tributária (art. 25 da lei 8.212, de 1991) bem como a
norma que determina a responsabilidade tributária/sub-rogação (art. 30, IV, da lei
8.212, de 1991). Logo, tal decisão deve ser reproduzida por este CARF.
Eis os preceitos normativos em questão:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art.
22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e
no inciso VII do art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
(...)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
(...)
IV a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
subrogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do
art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta
Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido
realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
(Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)
Passo a demonstrar o julgamento da questão pelo Supremo Tribunal Federal, bem
como as razões pelas quais entendeu ser constitucional a norma.
Primeiramente, demonstro que a matéria foi debatida no Recurso Extraordinário
718.874, como se evidencia dos seguintes votos:
Fl. 894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723281/2019-90
10
Voto do Min. Edson Facchin, relator:
'No mesmo sentido, deve-se declarar inconstitucional o artigo 30, IV, da Lei
8.212/91, para excluir a expressão "pessoa física de que trata a alínea a do inciso
V do art. 12". Isso porque a dogmática fiscal não permite a imputação de
responsabilidade tributária a terceiros pelo pagamento de tributo
manifestamente inconstitucional. (Grifou-se.)
(...)
Ademais, por arrastamento, deve-se declarar parcialmente inconstitucional o
artigo 30, IV, da Lei 8.212/91, apenas no que toca à expressão “da pessoa física de
que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12”. Isso porque a dogmática fiscal não
permite a imputação de responsabilidade tributária a terceiros pelo pagamento
de tributo manifestamente inconstitucional'. (Grifou-se.)
Voto do Min. Gilmar Mendes, voto-vogal:
'O objeto do presente recurso extraordinário é a constitucionalidade da redação
atual dos artigos 12, incisos V e VII; 25, incisos I e II; e 30, inciso IV, da Lei
8.212/91, bem como de toda sucessão de normas alteradoras que afetaram esses
dispositivos, ou seja: Lei 8.540/92; Lei 8.870/94; Lei 9.528/97 e Lei 10.256/2001'.
Voto Min. Luís Roberto Barroso:
15. Por sua vez, a Lei 10.256/01 modificou a redação do caput do art. 25 da Lei
8.212/1999 e, aproveitando a disciplina dos incisos I e II, que permaneceu válida e
em vigor para cobrança do segurado especial, recriou a contribuição com base no
produto da comercialização da produção para o empregador rural pessoa física.
Vale mais uma vez lembrar que a Corte no julgamento do RE 363.852 de forma
clara declarou “a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/1992, que deu
nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei
no 8.212/1991, com redação atualizada até a Lei no 9.528/97, até que legislação
nova, arrimada na Emenda Constitucional no 20/1998, venha a constituir a
contribuição". (Grifou-se.)
Voto Min. Luiz Fux:
No art. 30, inciso IV, por sua vez, a Lei no 8.212/91 instituiu hipótese de
responsabilidade tributária, relegando ao adquirente, consignatário ou à
cooperativa, a obrigação de recolhimento da referida contribuição do segurado
especial incidente sobre a receita da comercialização da produção.
Confira-se a redação original do dispositivo:
(...)
O intuito da referida previsão constitucional e legislativa foi justamente o de
permitir a integração dos produtores pessoas físicas em regime de economia
familiar à Seguridade Social, já que a cobrança de contribuição mensal, nos
moldes da contribuição normal do art. 195, I, poderia provocar a sua inviabilidade
Fl. 895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723281/2019-90
11
econômica, excluindo diversos trabalhadores do sistema previdenciário. Atribuiu,
ainda, a responsabilidade pelo pagamento da referida contribuição ao adquirente
da produção, como mais uma forma de garantia do segurado especial..
Ocorre que o artigo 25 da Lei 8.212/91 – e igualmente o inciso IV, do art. 30 – foi
sucessivamente alterado, entre 1991 e 2001, por três leis: a Lei 8.540/92, a Lei
9.528/97 e a Lei 10.256/01, a fim de expandir a incidência da referida
contribuição originalmente prevista apenas para o segurado especial – assim
entendido como o produtor, pessoa física, que exerce suas atividades em regime
de economia familiar, sem empregados –,também para o produtor rural pessoa
física – assim entendido como aquele que exerce atividade rural por conta
própria, com o auxílio de empregados, com o objetivo de substituir a cota
patronal que este recolhe na condição de equiparado a empregador. Destaque-se
que se expandiu a incidência e igualmente a hipótese de responsabilidade do
adquirente, que passou a ter de recolher também a contribuição sobre a receita
relativa ao produtor rural pessoa física, além da relativa ao segurado especial.
E é justamente aí que se inicia a controvérsia ora posta sob análise da Corte.
(...)
Ou seja, a referida lei instituiu uma contribuição sobre a receita bruta da
comercialização da produção de pessoa física, diversa do segurado especial,
inserindo ainda a expressão “da pessoa física de que trata a alínea a do inciso V
do art. 12” no inciso IV, do art. 30, da Lei 8.212/91, criando também uma
hipótese de responsabilidade relativa à recém criada contribuição, cuja
obrigação de recolhimento ficou a cargo do adquirente da produção, nos moldes
do que já ocorria com o segurado especial.
Confira-se:
(...)
Posteriormente, a Lei 9.528/97 modificou o caput do art. 25, para incluir a
expressão “empregador rural pessoa física” e a redação dos incisos I e II sem, no
entanto, modificar-lhes o conteúdo prescritivo. O artigo passou a ter a seguinte
redação:
(...)
O mesmo foi feito em relação à hipótese de responsabilidade do inciso IV, do
art. 30: (Grifou-se.)
Assim, examinadas as questões postas em julgamento, inclusive o instituto da sub-
rogação, veiculado no art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, o Plenário do STF decidiu
conhecer e dar provimento ao recurso extraordinário da União. Após, fixou a
seguinte tese: “É constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a
receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723281/2019-90
12
O referido instituto da sub-rogação – que nada mais é do que responsabilidade
tributária da sociedade adquirente, consumidora ou consignatária ou a
cooperativa, pelas contribuições sociais previdenciárias devidas pelo produtor
rural pessoal física e pelo segurado especial – que havia sido considerado, face à
legislação anterior, examinada nos RE 363.842 e 596.177, inconstitucional por
arrastamento (sendo inconstitucional a norma que impõe o tributo, também o é a
que define a responsabilidade), foi considerado constitucional, também por
arrastamento: sendo constitucional a norma que impõe o tributo, também o é a
que define a responsabilidade. Veja-se os seguintes trechos dos votos vencedores
do julgado em apreço:
Min. Gilmar Mendes 4.6) Art. 12, incisos V e VII, e 30, IV, da Lei 8.212/1991 (...)
O art. 30, por sua vez, trata das normas destinadas à arrecadação e ao
recolhimento das contribuições sociais.
A norma institui hipótese de responsabilidade tributária, destinada a
instrumentalizar a arrecadação do tributo previsto no art. 25 da Lei 8.212/1991,
tanto do segurado especial quanto do empregador rural pessoa física.
Assim, ao entregar o produtor rural sua produção a qualquer das entidades
econômicas ali indicadas – empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou
a cooperativa –, passam estas à condição de responsável pelo pagamento do
tributo, mediante aplicação da alíquota prevista no art. 25 da lei ao montante da
produção adquirido.
É evidente a relação que o art. 30, IV, mantém com a disposição do art. 25.
Apenas a inconstitucionalidade deste contaminaria aquele.
Por isso, uma vez reconhecida a constitucionalidade da contribuição do
empregador rural pessoa física, com base na receita de sua produção, não há
razão para declarar a invalidade da hipótese de sub-rogação prevista no art. 30.
(Grifou-se.)
Frisa-se, ademais, que no julgamento dos RE 363.842 e 596.177 houve apenas a
declaração da invalidade da aplicação, para o empregador rural pessoa física, das
normas impositivas relativas à contribuição prevista no art. 25 da Lei 8.212, de
1991, sem redução de texto. Nas palavras do Min. Fux:
(...) a declaração de inconstitucionalidade dos incisos do art. 25 da Lei 8.212/91
pelo STF, em sede de controle difuso, nos já mencionados RE's 363.842 e 596.177,
não retirou os referidos dispositivos do ordenamento jurídico, mas apenas
declarou a invalidade de sua aplicação para o empregador rural pessoa física, no
período anterior à EC 20/98 e às alterações promovidas pela Lei 10.256/01. (Grifo-
use.)
É certo que, no julgamento do primeiro Recurso Extraordinário, constou da
proclamação a declaração da “inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no
8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e
Fl. 897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723281/2019-90
13
30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97”,
sem ressalva, portanto, quanto à situação do segurado especial. No entanto, esse
mesmo dispositivo do julgado limitou a declaração de inexistência de relação
tributária à situação dos empregadores, pessoas naturais”, produtores rurais (RE
363.852). Assim, com um mínimo de interpretação, percebe-se que não houve a
declaração de inconstitucionalidade de todo o texto do artigo.
O Min. Gilmar Mendes, demonstrando que não houve, no julgamento dos RE
363.842 e 596.177, a declaração de inconstitucionalidade de todo o texto do
artigo 25 da Lei 8.212, de 1991, mas apenas da expressão “do empregador rural
pessoa física”, sendo que todo o demais o texto dessa Lei se manteve íntegro,
asseverou:
É certo que, no julgamento do primeiro Recurso Extraordinário, constou da
proclamação a declaração da “inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no
8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e
30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97”,
sem ressalva, portanto, quanto à situação do segurado especial. No entanto, esse
mesmo dispositivo do julgado limitou a declaração de inexistência de relação
tributária à situação dos empregadores, pessoas naturais”, produtores rurais (RE
363.852). Assim, com um mínimo de interpretação, percebe-se que não houve a
declaração de inconstitucionalidade de todo o texto do artigo.
(...)
(...) O texto normativo não se confunde com a norma jurídica.
Para encontrarmos a norma, para que possamos afirmar o que o direito permite,
impõe ou proíbe, é preciso descobrir o significado dos termos que compõem o
texto e decifrar, assim, o seu sentido linguístico. De um mesmo texto legal, podem
ser extraídas várias normas.
(...)
No entanto, a única fração do texto legal passível de supressão por força da
inconstitucionalidade é a expressão “do empregador rural pessoa física”,
constante do caput. A vigência do restante é indispensável para extração da
norma tributária do segurado especial.
Ou seja, mesmo que a inconstitucionalidade resida nos incisos, não seria
possível a redução em seu texto. A única redução possível residia na expressão
mencionada no caput. (Grifou-se.)
No mesmo sentido o Min. Dias Toffoli, para o qual, “no julgamento do RE no
363.852/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, o Tribunal Pleno, levando em
consideração, dentre outros, aqueles dispositivos, concluiu ser inconstitucional
tão somente a norma relativa à contribuição devida pelo produtor rural pessoa
física empregadora incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização de sua produção”. (Grifos no original)".
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723281/2019-90
14
Ademais a decisão de piso foi bastante didática quanto o tema:
Especificamente, os principais dispositivos da legislação tributária (conceito dado
pelo disposto no CTN artigo 96 e artigo 100), foram indicados (nos formulários de
autuação e no relatório fiscal) como fundamentos normativos da obrigação
tributária do sujeito passivo, objeto do lançamento, são os reproduzidos a seguir:
Lei no 8.212/1991:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
[...]
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
[...]
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
[...]
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
Lei no 9.528 de 10/12/1997:
Art. 6o A contribuição do empregador rural pessoa física e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 da Lei
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723281/2019-90
15
no 8.212, de 24 de julho de 1991, para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
(SENAR), criado pela Lei no 8.315, de 23 de dezembro de 1991, é de zero vírgula
dois por cento, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização de
sua produção rural.
Lei no 11.457, de 16/3/2007:
Art.2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da
Receita
Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas a tributação, fiscalização,
arrecadação, cobrança e recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, e das contribuições instituídas a título de substituição.
[...]
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da
legislação em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que
couber, as disposições desta Lei.
[...]
§ 2o O disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente contribuições
cuja base de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a remuneração paga,
devida ou creditada a segurados no Regime Geral de Previdência social ou
instituídas sobre outras bases a título de substituição.
§ 3o As contribuições de que trata o caput deste artigo sujeitam-se aos mesmos
prazos, condições, sanções e privilégios daquelas referidas no art. 2o desta Lei,
inclusive no que diz respeito à cobrança judicial.
Tais dispositivos estavam em vigor no ordenamento jurídico pátrio no período de
ocorrência dos fatos geradores (de 01/2016 a 12/2016) e vinculam a autoridade
administrativa tributária (que efetua o lançamento tributário e que julga eventual
impugnação contra esse lançamento), por força do que dispõe o CTN, artigo 142,
combinado com o disposto na Lei no 8.112/1990, artigo 116, inciso III.
Assim, a decisão citada pela recorrente não possui força vinculante a essa demanda.
Portanto, a autuação deve ser mantida.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA POR FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO
Foi aplicado a responsabilidade tributária solidária por grupo econômico de fato,
com base no art.124 do CTN, nos incisos I, interesse comum, conforme pormenorizado do
Relatório Fiscal e II, designadas por Lei, no caso art.30, IX da lei 8.212/91.
Os recorrentes alegam que são juridicamente incompatíveis os dispositivos que
fundamentam a atribuição de reponsabilidade tributária solidária, tanto entre as pessoas jurídicas,
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723281/2019-90
16
tendo em vista a inexistência de interesse comum, bem como a não configuração de grupo
econômico de fato, quanto entre as empresas e os sócios representantes, uma vez que a
responsabilidade tributária desses últimos é pessoal e exclusiva, de forma a não conviver no polo
passivo com a pessoa jurídicas representada.
Da leitura do relatório fiscal, foi usado como fundamento da caracterização do
grupo econômico de fato as disposições constantes do inciso IX, do artigo 30, da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, assim transcrito:
"Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâ
ncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei";
Tal dispositivo é repetido pelo art. 222 do Regulamento da Previdência Social
(Decreto n°. 3.048, de 06/05/1999):
Art. 222. As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza,
bem como os produtores rurais integrantes do consórcio simplificado de que
trata o art. 200-A, respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações
decorrentes do disposto neste Regulamento (redação dada pelo Decreto n'4.032,
de 2001).
Nos termos do Art. 494 da Instrução Normativa RFB n.o 971, de 13 de novembro de
2009, há a caracterização de grupo econômico quando:
"494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
Art. 495. Quando do lançamento de crédito previdenciário de responsabilidade de
empresa integrante de grupo econômico, as demais empresas do grupo,
responsáveis solidárias entre si pelo cumprimento das obrigações previdenciárias
na forma do inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212, de 1991, serão cientificadas da
ocorrência".
E também pela Instrução Normativa INSS/DC n° 100, de 18/12/2003, vigente à
época do lançamento:
"Em face deste arcabouço legal, identificada a existência de "grupo econômico de
qualquer natureza" (portanto, inclusive os "de fato"), é exigível a
contribuição previdenciária de qualquer de seus integrantes, por força da
responsabilidade solidária".
O Código Tributário Nacional também prevê expressamente essa possibilidade, no
art. 124, in verbis:
Art. 124 São solidariamente obrigadas:
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723281/2019-90
17
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II- as pessoas expressamente designadas por lei. Parágrafo único. A
solidariedade referida neste artigo não comporta beneficio de ordem.
Quanto a solidariedade estabelecida entre a autuada e as pessoas jurídicas Mabol
Comércio de Cerais Ltda, AL Empreendimentos Imobiliários Ltda, C G G Central Geral de Grãos
Ltda, a fiscalização apurou o seguinte:
“65. De plano, conforme demonstrado acima, as empresas A L C - AMÉRICA
LATINA CEREAIS LTDA e MABOL COMERCIO DE CEREAIS LTDA, possuem a mesma
estrutura e logística. (Os mesmos sócios, gestores, CNAE, telefone, mesma
atividade, responsáveis legais, os sócios da empresa ALC estão na GFIP da
empresa MABOL, e subentende-se que se utilizam dos mesmos empregados, já
que as GFIPs da A L C estão como sem movimento, mesmo auferindo alta receita
de vendas).
66. A empresa MABOL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (70.390.869/0001-75) sofreu
autuação pela RFB, Processo: 10166-721.573/2017-98, por não haver declarado e
recolhido contribuições previdenciárias, o que confere o caráter de reiteração
manifesta e intencional de não declaração e recolhimentos das contribuições
previdenciárias, como faz também na empresa A L C - AMÉRICA LATINA CEREAIS
LTDA, objeto desta autuação.
67. A partir dessa data de autuação da empresa MABOL, os sócios ALAMIR BOLFE,
CPF:525.895.019-00; LUCIANO MARUYAMA, CPF: 802.709.991-91, passaram a
constituir as seguintes novas sociedades: AL Empreendimentos Imobiliários LTDA
CNPJ:28.924.588/0001-99, e C G G -CENTRAL GERAL DE GRAOS LTDA,
CNPJ:21.080.995/0001-18. E, dessa forma, podem desvincular a atividade da
sociedade das autuações sofridas e manter essas autuações nos CNPJs antigos”.
No recurso apresentado, as recorrentes alegam que há solidariedade para com as
referidas obrigações tributárias, uma vez que a acusação de grupo econômico e que tal fato não
teria ocorrido.
O relatório fiscal de e-fls. 52/105, descreve diversos elementos para constatar a
relação e interesse das empresas envolvidas, a exemplo de: mesmos sócios e diretores; mesmo
número do telefone cadastrado é o mesmo para todas as empresas; mesma atividade e ramo
desenvolvidos; mesmo endereço da empresa principal; das declarações transmitidas por essas
empresas à RFB, é possível ver os tipos de relacionamentos entre elas e os sócios, como, por
exemplo, todas possuem o mesmo representante legal, o mesmo aparelho transmissor de
declarações à RFB, uma é cliente/transportadora da outra; inclusive, até o mesmo recurso foi
apresentado em conjunto pelo mesmo patrono, ainda que louvável a intenção de evitar repetição
de argumentos e recursos, tornando o processo extenso, observa-se que as contratações foram
unificada.
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723281/2019-90
18

Ademais, a Súmula CARF 210 assim dispõe:
Súmula CARF 210: As empresas que integram grupo econômico de
qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das
obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30,
inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem
necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art.
124, inciso I, do CTN.
Assim, a possibilidade da responsabilização tributária por solidariedade entre
integrantes de um "grupo econômico', seja ela "de direito' ou "de fato” tem fundamento nos
incisos I e II do artigo 124 do Código Tributário Nacional (por expressa determinação legal), que
nos leva ao inciso IX do artigo 30 da Lei 8.212/1991, nos casos em que se constata a "confusão
patrimonial" (interesse comum no fato gerador).
RESPONSABILIDADE POR ATOS PRATICADOS PELOS SÓCIOS ADMINISTRADORES
Com relação aos sócios-administradores, representantes de pessoas jurídicas, foi
imputada responsabilidade em razão de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, no que dispõe o artigo 135, inciso III, do CTN.
Os responsáveis recorrentes alegam que a responsabilidade de que trata o art. 135,
inciso III do CTN é de natureza pessoal e exclusiva, razão pela qual jamais poderia ser estabelecido
um vínculo de solidariedade entre a pessoa jurídica representada e o sócio representante. Isso se
justifica na medida em que o referido dispositivo visa proteger a pessoa jurídica “de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos” por seus
“diretores, gerentes ou representantes”,
Contudo, apurou-se no Relatório Fiscal que estas empresas foram criadas pelos Srs.
Alamir Bolfe e Luciano Maruyama com o intuito de dificultar a cobrança de suas dívidas tributárias
constituídas, o que motivou, inclusive, Representação Fiscal pra Fins Penais.
Conforme se verifica do relatório fiscal:
“(...) Os sócios das empresas A L C - AMERICA LATINA CEREAIS LTDA e MABOL
COMERCIO DE CEREAIS LTDA, em tese, fragmentaram a estrutura da empresa em
dois CNPJs. (Possuem os mesmos sócios, gestores, CNAE, telefone, mesma
atividade, responsáveis legais, os sócios da empresa ALC estão na GFIP da
empresa MABOL, e subentende-se que utilizam dos mesmos empregados, já que
as GFIPs da ALC estão como sem movimento, mesmo auferindo alta receita de
vendas).(...)
Saliente-se também, conforme demonstrado alhures, que as empresas
mencionadas constituem um mesmo grupo econômico onde há vinculação
gerencial, coincidência de sócios e administradores, bem como a confusão
patrimonial pelo uso da mesma estrutura e logística.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723281/2019-90
19
A decisão de piso apurou ainda que, os administradores, de forma consciente, após
a autuação de uma das solidárias- Mabol Comércio de Cerais Ltda, fragmentaram a estrutura da
empresa em dois CNPJ com os mesmos sócios, gestores, CNAE, telefone, mesma atividade,
responsáveis legais e utilizando os mesmos empregados, com fins de criar mais obstáculos na
apuração dos valores devidos ao fisco.
Portanto, a solidariedade dos sócios-administradores deve ser mantida.
DA MULTA QUALIFICADA E DOS INDÍCIOS DE FRAUDE
A conduta do sujeito passivo elencada neste Relatório Fiscal, caracterizou as
hipóteses previstas nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64.
Em processos administrativos fiscais, a sonegação, fraude ou conluio estão previstos
nos art. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, in verbis:
Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72".
Em conteúdo didático, produzido pelo jurista Fábio Piovezan Bozza, que já foi
Conselheiro deste Tribunal, verifica-se que: "dolo, fraude ou simulação, refere-se a um conjunto
de vícios produzidos intencionalmente pelo contribuinte que, de má-fé, cria uma situação falsa ou
de mera aparência e inebria o julgamento do Fisco sobre uma relação tributária já existente, de
modo a eliminá-la, reduzi-la ou postergá-la" (in Planejamento Tributário e Autonomia Privada.
Série doutrina tributária v. XV. São Paulo: Quartier Latin, 2015, página 199).
Cumpre esclarecer que, quando há a acusação de uma simulação, existe a
distribuição do ônus da prova. Nesse sentido, é o que diz o disposto no artigo 9o do Decreto
70.235/72, in verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
Fl. 904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723281/2019-90
20
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito". Grifou-se.
Em que pese o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito ser do
interessado/contribuinte, percebe-se que com o dispositivo acima citado o legislador quis que nos
casos de caracterização de ilícitos houvesse uma espécie de "distribuição do ônus da prova", a fim
de que a fiscalização tivesse também que suportar o encargo de comprovar com elementos
indispensáveis a ação do ilícito ocorrido.
Portanto, cabe à fiscalização indicar elementos que indicam a caracterização do
ilícito, apurando o consilium fraudis, no que diz respeito ao animus fraudulento, ou também o
animus simulandi por parte da contribuinte e interessados.
De outro lado, é responsabilidade do Contribuinte fazer prova em contrário da
apuração fiscal que identificou a ocorrência do ilícito fiscal.
Contudo, foi comprovado nos autos por fatos jurídicos a responsabilidade tributária
dos administradores, que por ação ou omissão montaram estrutura empresarial com intuito de
lesar o fisco, o que se se diferencia da responsabilidade pela ocorrência do fato gerador, que
afastaria a inclusão dos sócios e/ou administradores no polo passivo da relação jurídica-tributária
com o fisco, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido, o dispositivo citado acima, indica a necessidade da fiscalização na
descrição dos elementos de comprovação da prática do ilícito apurado, necessários para a
verificação da intenção dolosa, de simular ou agir em conluio, que é caso dos autos.
Com isso, verifica-se da apuração da fiscalização que existem indícios suficientes
para concluir pela manutenção da multa qualificada de 150% na presente autuação, por fraude
contra a administração pública fazendária.
DA MULTA APLICADA E JUROS
A recorrente alega não ser devida a multa aplicada.
Contudo, não há previsão legal para afastar a aplicação de juros e multa, diante da
manutenção da obrigação principal.
DO ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Alegou a recorrente ser é possível a análise de inconstitucionalidade de lei no
âmbito do processo administrativo fiscal. Contudo, este Conselho não é legitimado a analisar
matérias Constitucionais, conforme se depreende do art. 26-A, do Decreto 70.235-72, in verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.900 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13161.723281/2019-90
21
Não obstante, a súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, a jurisprudência deste Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, em razão incompetência do Tribunal em relação a esta ou a qualquer
outra matéria alegada no recurso como inconstitucional ou ilegal, não conheço dessa parte do
recurso.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente das alegações apresentadas no
Recurso Voluntário dos interessados, não acolhendo as alegações de inconstitucionalidade de Lei,
e no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Wesley Rocha
Conselheiro Relator

Fl. 906
DF CARF MF
Original